Tribunal: TJMMG
Processo: 2000146-20.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000146-20.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 6809769-70.2009.8.13.0024/TJMG Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/07/2023 Publicação: 07/07/2023 Decisão: unânime EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL EM FACE DA PRÁTICA DE CRIME COMUM – SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DA DEMISSÃO ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, ANTE A DECISÃO DO STF SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DA AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA NAS HIPÓTESES DA PRÁTICA DE CRIMES COMUNS – NÃO VINCULAÇÃO DA DEMISSÃO ADMINISTRATIVA, ANTE A NATUREZA PENAL DA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO. MÉRITO – ANÁLISE DO CRIME E DO CRIMINOSO – DELITOS GRAVÍSSIMOS E EXTREMAMENTE INFAMANTES À INSTITUIÇÃO MILITAR E À SOCIEDADE – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representados Altamiro do Carmo, Ricardo Assunção do Nascimento e Wellington Ferreira de Souza, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para excluir os representados dos quadros da sua corporação. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor dos representados, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação, haja vista terem sido condenados pela prática, em concurso, do crime de atentado violento ao pudor, com presunção de violência, previsto no artigo 214, e parágrafo único, c/c o artigo 224, letra “a”, ambos do Código Penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aos representados Altamiro do Carmo e Ricardo Assunção do Nascimento foram impostas, para cada um, a pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Ao representado Wellington Ferreira de Souza foi imposta a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Segundo a representação ministerial (Evento 1 – INIC1): [...] Segundo consta dos referidos autos, no período compreendido entre os meses de outubro de 2006 e abril de 2007, nas dependências do Clube Social de Cabos e Soldados - CSCS, localizado no bairro Gameleira, em Belo Horizonte, o representado Wellington convidou M.S.V.S, à época com 13 anos de idade, a com ele adentrar no box do banheiro do local, oportunidade em que, aproveitando-se da inocência do menor, exibiu-lhe o órgão genital e determinou que o segurasse, submetendo-o, ainda, à prática de sexos oral e anal, o que se repetiu, pelo menos, em outras duas ocasiões. O representado Ricardo, por sua vez, em data não especificada também no período acima mencionado, de forma semelhante, aproveitando-se de um momento em que se encontrava a sós com M.S.V.S na sauna do referido clube, dele se aproximou, mostrou o seu pênis, passou a acariciar o órgão genital do menor e, em seguida, praticou sexo oral com a vítima, entregando-lhe, posteriormente, um bilhete com a anotação do número de seu telefone para que ambos pudessem manter contato. Já o representado Altamiro, em outra ocasião, surpreendeu M.S.V.S no chuveiro do clube e iniciou uma sequência de atos libidinosos com ele, que culminaram com a prática de sexo anal, figurando o menor como sujeito passivo do ato. Além das condenações dos aludidos policiais militares a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, as quais, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência dos representados nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. [...] Com a representação, foram anexados os documentos constantes do Evento 1. Recebidos os autos da presente representação, certificado o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, os representados foram devidamente citados e apresentaram suas defesas de forma individualizada, como consta dos Eventos 27, 32 e 59. O representado Ricardo Assunção do Nascimento (defesa no Evento 27) alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar estadual em razão da condenação pela prática de crime comum, bem como a perda do objeto em face da demissão administrativa do representado. E, no mérito, alega que ele está na reserva remunerada e é idoso; que o fato é isolado em sua carreira; que a reprimenda penal já foi suficiente; que possui bons serviços como policial, nos termos das declarações que anexa, e que o anseio da sociedade por justiça já se acabou, em face dos anos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 transcorridos. Em pedido alternativo, pugna pela manutenção dos proventos da aposentadoria. O representado Wellington Ferreira de Souza (defesa no Evento 32), de igual modo, afirma, em preliminares, a incompetência da Justiça Militar estadual em razão da condenação pela prática de crime comum, como também a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do ARE 1320744 Repercussão Geral/DF. E, no mérito, alega que ele está na reserva remunerada; que o fato é isolado em sua carreira; que a reprimenda penal já foi suficiente; que possui bom conceito como policial; e que não houve repercussão junto à tropa e nem escândalo junto à sociedade. O representado Altamiro do Carmo (defesa no Evento 52) alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar estadual em razão da condenação pela prática de crime comum; a perda do objeto em face da demissão administrativa do representado; bem como a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do ARE 1320744 Repercussão Geral/DF. E, no mérito, alega que o fato é isolado em sua carreira e que a reprimenda penal já foi suficiente. Em pedido alternativo, pleiteia a concessão de “aposentadoria” compulsória. Aos autos foram juntados os Extratos de Registros Funcionais (ERFs) dos representados nos Eventos 8 e 10 destes autos. Aos autos foram anexadas declarações de militares e pessoas da sociedade civil. O eminente desembargador revisor lançou seu despacho de autos revistos, sem nada sugerir ou acrescentar. São estes, em apertada síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão posta para análise e decisão é muito simples, tendo em vista os fatos delitivos e as circunstâncias que os permeiam. Antes, porém, de adentrar no mérito, cumpre decidir as matérias trazidas pelos representados como preliminares, quais sejam, a incompetência da Justiça Militar estadual em razão da prática de crime comum, assim como a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do ARE 1320744 - Repercussão Geral, que versa sobre a competência, ou não, do Tribunal de Justiça Militar para decidir sobre a perda da graduação nos casos em que houver condenação por crime comum, além da perda do objeto em face da demissão administrativa dos representados. Preliminares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 1) Incompetência da Justiça Militar Estadual em razão da prática de crime comum, previsto no Código Penal brasileiro Em primeiro lugar, rememoro que os representados foram condenados pela prática, em concurso, do crime de atentado violento ao pudor, com presunção de violência, previsto no artigo 214, e parágrafo único, c/c o artigo 224, letra “a”, ambos do Código Penal. O processo de perda da graduação, conforme previsto no art. 125, § 4º, da Constituição da República (CR) de 1988, com as modificações inseridas pela Emenda Constitucional n. 45/04, c/c os artigos 39, §§ 7º e 8º, e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, se aplica a todas as praças condenadas, na justiça militar ou na justiça comum, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, cuja sentença esteja alcançada pelo trânsito em julgado. Os referidos dispositivos constitucionais derrogaram a aplicação de ofício da pena acessória de exclusão automática das praças, como disposto no art. 102 do Código Penal Militar, e não admitem óbice ao processamento e ao julgamento da representação para a perda da graduação com base em sentença proferida em feito que tramitou na justiça comum estadual, e que se baseia em dispositivo do Código Penal brasileiro. E é exatamente em observância à nova regra constitucional que se impõe o presente procedimento, sem qualquer afronta à lei ou à CR/88, mesmo porque prevalece a hierarquia das normas constitucionais, e não existe nenhuma decisão em contrário, mesmo no Supremo Tribunal Federal (STF), prevalecendo a ordem constitucional, que se impõe sobre as demais normas. Repito que a CR/88, modificada pela Emenda Constitucional n. 45/04, estabelece em seu art. 125, § 4º, a competência do Tribunal de Justiça Militar para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, sem limitação da competência em face da lei em que se encontre o tipo penal pelo qual ocorreu a condenação. Aqui cuidamos de nova ação de natureza penal, com autorização e competência estabelecidas pela CR/88. O STF, à unanimidade de votos e via julgamento recente no Plenário Virtual, com decisão do julgamento em 26 de junho de 2023, resolveu a questão no recurso paradigma apontado pela Defensoria Pública, pondo fim a quaisquer interpretações em contrário, e fixando a tese no Tema 1.200. Em voto notável e brilhante, o eminente Ministro Alexandre de Moraes decidiu de forma completa a questão, concluindo, ao final de seu voto, que: [...] Diante dessas considerações, voto pelo conhecimento do Agravo e, no caso concreto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. Proponho a fixação das seguintes Teses para fins da sistemática da repercussão geral em relação aos casos que tratem ou venham a tratar do Tema 1.200: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido ". É o voto. Dessa forma, firmo a competência desta Justiça Militar para análise do caso em apreço, e não é preciso dizer nada além disso, razão pela qual passo pela preliminar, rejeitando-a. 2) Sobrestamento do feito até o julgamento do ARE 1320744 Repercussão Geral - STF O sobrestamento buscado pelas defesas dos representados, neste caso, não era automático, pois, na hipótese de repercussão geral, o relator deveria determinar, se entendesse necessário, a suspensão dos processos que versassem sobre a questão, e isso efetivamente não ocorreu no STF. E agora, com o julgamento do processo paradigma apontado, como exposto acima, não existe qualquer possibilidade de suspensão desta representação. Passo, também, pela preliminar em estudo, rejeitando-a. 3) Perda do objeto da ação ante a demissão administrativa do representado dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais A demissão administrativa não obsta o julgamento do mérito da representação para a perda da graduação ou das ações de idêntica natureza, uma vez que, aqui, decidimos sobre a aplicação da pena acessória, prevista no art. 99 do Código Penal Militar. Em verdade, não há possibilidade de se esquivar à análise de uma sanção de natureza penal, que por determinação constitucional passou a ser decidida em processo de competência originária do Tribunal de Justiça Militar (art. 125, § 4º, da CR/88), apenas porque a administração militar já procedeu à demissão administrativa do militar. Nesse sentido, é sempre bom lembrar a magnífica lição do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha em seu voto na Representação para Declaração de Indignidade n. 0800083-69.2017.9.13.0000, para quem: “O presente processo visa à aplicação de uma pena criminal. E como tal, somente em caso de extinção da punibilidade se deve deixar de aplicar a pena devida”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Então, não temos obstáculos à consecução de uma decisão sobre a procedência ou não da ação de natureza penal por causa de uma demissão administrativa, dada a diversidade das penas, razão pela qual é impossível se cogitar, neste caso, em perda de objeto. Como bem esclarecido pelo desembargador Fernando Galvão no julgamento do feito anteriormente identificado, uma coisa é a aplicação da lei penal e a fixação de uma pena correspondente, e outra coisa é a implementação da pena que deriva da respectiva fixação. Neste ponto, rememoro um outro trecho da preciosa lição do desembargador Fernando Galvão: Se o representado não puder ser submetido à execução da pena a ser imposta, fica o registro de sua aplicação para eventual execução no caso de invalidação da medida que anteriormente excluiu o militar da instituição. Dessa forma, também rejeito essa preliminar. NO MÉRITO, ultrapassada a preliminar, esclareço que melhor sorte não socorre os representados. O processo de perda da graduação, como sempre é repetido nos julgamentos, tem por objetivo analisar a conveniência, ou não, de se manter o militar, condenado a pena superior a 02 (dois) anos, nas fileiras de sua corporação militar, e a decisão levará em consideração os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Nesse sentido, a condenação a uma pena superior a dois anos e os fatos comprovados na ação penal de origem são verdades não mais sujeitas a questionamentos nesta ação de competência originária do Tribunal. E quanto aos atos que culminaram na condenação dos representados, o que vemos é a acentuadíssima reprovabilidade das condutas, diga-se, nojentas e odiosas, lembrando, uma vez mais, que a autoria e a materialidade delitivas são verdade jurídica inquestionável, e neste caso também são inquestionáveis as circunstâncias. Vejam, vossas excelências, a que ponto chegaram os representados, praticando atos criminosos tidos como um dos mais abjetos para a sociedade. O representado Wellington, no interior do Clube Social de Cabos e Soldados (CSCS), no bairro Gameleira, nesta capital, convidava o menor M.S.V.S, à época com apenas 13 anos de idade, a ir com ele para o box do banheiro no local, e, ali, aproveitando-se da inocência do menor, exibia para o menor o órgão genital e determinava que o segurasse, e submetia o menor à prática de sexo oral e de sexo anal. E isso se repetiu, pelo menos, em outras duas ocasiões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O representado Ricardo, de forma semelhante, quando se encontrou com o referido menor na sauna do clube supracitado, estando a sós com ele, se aproximou e mostrou o seu pênis, e passou a acariciar o órgão genital do menor, praticando sexo oral com a vítima. Depois, entregou ao menor um bilhete com a anotação do número de seu telefone para que pudessem manter contato. Por fim, o representado Altamiro, em ocasião na qual surpreendeu o menor no chuveiro do clube, iniciou uma sequência de atos libidinosos com ele, culminando com a prática de sexo anal, tendo o menor como sujeito passivo do ato. Chega a assustar uma postura tão abjeta. Os atos delitivos, bem identificados no relatório, na exordial desta representação e nos documentos anexados, são abomináveis, e a análise quanto à conveniência ou não de se manter os militares nas fileiras da corporação, por qualquer ótica, leva à certeza de que os crimes praticados e a gravidade os incompatibilizam a tanto. Os documentos colacionados pelo titular desta ação trazem elementos com inequívoca e indiscutível aptidão para formar convencimento sobre a não manutenção dos militares nas fileiras da corporação, também como pena criminal, pois as ações delitivas, por óbvio, trouxeram, como ainda trazem, inquietação na tropa, e repercussão negativa junto à tropa e à sociedade. É certo dizer, ainda, que, para alguns crimes, independem quaisquer méritos pregressos dos militares. Este é um exemplo claro disso, sendo que nenhuma recompensa funcional é capaz de reverter a desonra irremediável que os representados trouxeram à gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e a todos os militares deste Estado e da nação brasileira. A gravidade dos delitos praticados, aliada à extrema perversidade encontradas nas circunstâncias que permeiam os atos, maculou irreversivelmente a carreira profissional dos representados, inviabilizando a sua permanência na corporação. Os atos mesquinhos e criminosos que constam dos autos demonstram não terem os representados a mínima vocação para a carreira que haviam abraçado, e não há transcurso de tempo que impeça a consecução da Justiça. Por fim, não nos interessa, em tais ações, se um representado está na ativa ou na reserva, pois não cabe ao Tribunal de Justiça Militar manifestar ou decidir acerca de inatividade ou dos proventos dela advindos. Com efeito, se julgada procedente esta representação, caberá à administração militar aplicar a pena aos representados, sendo que a manutenção, ou não, de proventos da inatividade é ato que competirá à administração militar. Se porventura a administração militar decidir, sponte sua, retirar proventos da inatividade, a competência para uma reversão judicial será, s.m.j., de uma das varas da fazenda pública estadual, em razão da matéria previdenciária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, julgo procedente a presente representação em desfavor dos representados, para excluí-los dos quadros da Corporação Militar, em face da pena constitucionalmente estabelecida. Abstenho-me de decidir sobre questões afetas à inatividade, cuja discussão ou decisão não é cabível nesta Justiça Especializada. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Como revisor, acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que passou pelas preliminares e expressou, com clareza, a inconveniência de se manterem os representados nas fileiras da corporação. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente razões e voto do e. relator DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a presente representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de julho de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator